Tribunal: STJ
Processo: 0810426-32.2016.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193877 - PE (2025/0017088-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GB GABRIEL BACELAR CONSTRUÇÕES S/A
ADVOGADOS
: ADRIENE MARIA DE MIRANDA VERAS - DF029497
RICARDO JOSE LUCAS PRAGANA FILHO - PE021809
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. TERRENO DE MARINHA. EXISTÊNCIA DE PROCESSO
DEMARCATÓRIO COM APROVAÇÃO DAS LINHAS DE MARINHA
DEFINITIVAS EM 1960. ILEGITIMIDADE PARA ANULAÇÃO.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. NESTA CORTE NEGOU-SE
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO.
ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA QUE NEGOU PROVIMENTO POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS E OUTROS FUNDAMENTOS ACRESCENTADOS.
I - Na origem, GB – Gabriel Barcelar Construções S.A. ajuizou
ação declaratória, c/c repetição de indébito contra a União, objetivando seja
declarado que o imóvel correspondente ao lote 15-B, quadra XXVII, do
Loteamento Pina de Dentro, situado na Avenida Engenheiro Domingos
Ferreira, n. 1.097, Boa Viagem, Recife/PE, e, por consequência, todas as
unidades do empreendimento GB Corporate edificadas no aludido terreno,
como integralmente próprios (alodiais), em face de não corresponderem os
imóveis, no todo ou em parte, a terrenos de marinha ou acrescidos de
marinha, declarando-se, de efeito, a ausência de relação jurídica
patrimonial, seja a título de ocupação, seja a título de foro, entre o autor e a
União em relação aos imóveis em referência.
II - Na primeira instância, os pedidos foram julgados
improcedentes, ante o reconhecimento da prescrição do direito da parte
autora (fls. 1.057-1.063). O Tribunal Regional da 5a Região, sem sede
recursal, negou provimento ao recurso de apelação autoral, bem como
julgou prejudicado seu agravo interno.
III - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra
decisão que negou provimento ao recurso especial. Na petição de agravo
interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise
na decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA48393821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a16bc8b3-0b36-4592-8414-a340cc46ef41

IV - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
V - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
VI - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente na petição de recurso especial não foram objeto de análise na
Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do
CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art.
1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
8/11/2018
). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018
opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii)
10/4/2019
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP,
a quo
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016
2/6/2016
no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
VII - Para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas,
como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes,
24/5/2018
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512
13/3/2018
19/3/2018
/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Documento eletrônico VDA48393821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a16bc8b3-0b36-4592-8414-a340cc46ef41

VIII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a16bc8b3-0b36-4592-8414-a340cc46ef41

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193877 - PE (2025/0017088-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GB GABRIEL BACELAR CONSTRUÇÕES S/A
ADVOGADO
: RICARDO JOSE LUCAS PRAGANA FILHO - PE021809
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. TERRENO DE MARINHA. EXISTÊNCIA DE PROCESSO
DEMARCATÓRIO COM APROVAÇÃO DAS LINHAS DE MARINHA
DEFINITIVAS EM 1960. ILEGITIMIDADE PARA ANULAÇÃO.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. NESTA CORTE NEGOU-SE
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO.
ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA QUE NEGOU PROVIMENTO POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS E OUTROS FUNDAMENTOS ACRESCENTADOS.
I - Na origem, GB – Gabriel Barcelar Construções S.A. ajuizou
ação declaratória, c/c repetição de indébito contra a União, objetivando seja
declarado que o imóvel correspondente ao lote 15-B, quadra XXVII, do
Loteamento Pina de Dentro, situado na Avenida Engenheiro Domingos
Ferreira, n. 1.097, Boa Viagem, Recife/PE, e, por consequência, todas as
unidades do empreendimento GB Corporate edificadas no aludido terreno,
como integralmente próprios (alodiais), em face de não corresponderem os
imóveis, no todo ou em parte, a terrenos de marinha ou acrescidos de
marinha, declarando-se, de efeito, a ausência de relação jurídica
patrimonial, seja a título de ocupação, seja a título de foro, entre o autor e a
União em relação aos imóveis em referência.
II - Na primeira instância, os pedidos foram julgados
improcedentes, ante o reconhecimento da prescrição do direito da parte
autora (fls. 1.057-1.063). O Tribunal Regional da 5a Região, sem sede
recursal, negou provimento ao recurso de apelação autoral, bem como
julgou prejudicado seu agravo interno.
III - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra
decisão que negou provimento ao recurso especial. Na petição de agravo
interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise
na decisão recorrida.
IV - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
Documento eletrônico VDA47570675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:39
Código de Controle do Documento: 50e245bc-ec1b-4733-9bdd-01353648720f

que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
V - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
VI - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente na petição de recurso especial não foram objeto de análise na
Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do
CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art.
1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
8/11/2018
). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018
opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii)
10/4/2019
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP,
a quo
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016
2/6/2016
no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
VII - Para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas,
como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes,
24/5/2018
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512
13/3/2018
19/3/2018
/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
VIII - Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA47570675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:39
Código de Controle do Documento: 50e245bc-ec1b-4733-9bdd-01353648720f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TERRENO DE MARINHA.
EXISTÊNCIA DE PROCESSO DEMARCATÓRIO COM APROVAÇÃO DAS LINHAS
DE MARINHA DEFINITIVAS EM 1960. ILEGITIMIDADE PARA ANULAÇÃO.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO DO
FIXADO PELO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação de sentença que acolheu a impugnação ao valor da causa arguida pela
União e reconheceu a prescrição do direito do autor e, por consequência, julgou
liminarmente improcedente o pedido, proferindo julgamento com o exame do mérito, nos
termos do art. 332, §1o, c/c o art. 487, inciso II, ambos do CPC. Condenação da empresa
autora no pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa, tendo em conta os critérios fixados no art. 85, §2o, do CPC (lugar
de prestação do serviço, baixa complexidade da causa e o trabalho realizado pelo advogado
público, bem como o tempo exigido para o seu serviço), com fundamento no art. 85, §4o,
III, do CPC.
2. Em suas razões, a empresa autora argumenta, em síntese, que:
a) se trata de uma teratologia aplicar a uma ação declaratória o lustro prescricional
(art. 19, I, do CPC - pedido declaratório puro - inexistência de prazo prescricional);
b) inexiste, comprovadamente, conclusão do processo demarcatório da LPM na
espécie, sendo fato que as demarcações no Estado de Pernambuco foram submetidas à
revisão por meio do Plano Nacional de Caracterização [PNC], evidenciando-se, ademais, do
Relatório 02/2022/CGIPA/DECIP/SPU que a demarcação da LPM no Estado de
Pernambuco constitui meta para o presente ano de 2023 apenas (a apelada, cumprindo
determinação do TCU - conforme Acórdãos 726/2013-Plenário e 1286/2021/TCU-Plenário -
, está obrigada a nacionalmente a LPM para fins redemarcar de atendimento do Plano
Nacional de Caracterização [PNC] 2021 - 2025, inexistindo falar em prescrição na espécie -
Revisão Demarcatória Incompatível com a Prescrição - Renúncia Tácita da Prescrição - Art.
191 do CC);
c) a perícia comprovou que a demarcação realizada por meio do processo
administrativo realizado na década de 1960 homologou uma LPM presumida - e, como tal,
provisória -, tendo inexistido documentos técnicos com referibilidade à [a] localidade do
imóvel e conclusão de índole técnico-científica acerca da localização [b] efetiva da LPM no
bairro do imóvel, pelo que o laudo pericial produzido sobrepõe-se à demarcação provisória
administrativa, devendo aquele ser adotado em detrimento deste último (também por isso,
deve ser afastada a prescrição, posto que se trata de demarcação inexistente).
Documento eletrônico VDA47570675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:39
Código de Controle do Documento: 50e245bc-ec1b-4733-9bdd-01353648720f

Ressalta ser descabida a fundamentação da sentença no sentido de desconsiderar as
conclusões do perito judicial, mostrando-se até mesmo difícil de identificar no decisium
quais trechos foram escritos pelo juiz e quais se referem a transcrições de peças e ofícios do
órgão e, inclusive, que este Tribunal já decidiu, por mais de uma vez, pela prevalência do
método empregado na perícia judicial em detrimento da técnica demarcatória advogada pelo
SPU e adotada na sentença, consignada na orientação normativa ON-GEADE-02/2001.
Aduz que deve prevalecer, em verdade, o valor da causa discriminado na emenda à
petição inicial de id. 4058300.3332466 e ss, em que o valor da demanda foi retificado para a
importância de R$ 149.020,00 (cento e quarenta e nove mil e vinte reais), correspondente
aos valores dos preços públicos já apurados por ocasião do ajuizamento, satisfeitos pela
Autora em atenção aos imóveis sub judice, cujos montantes se encontram discriminados na
escritura de permuta colacionada à petição inicial.
Pontua que pretenso ato demarcatório da Apelada, ao adotar um objeto materialmente
impossível, se configura como ato nulo, como tal não sujeito à convalidação ou a prazos
prescricionais, nos termos dos arts. 166, II, e 169 do CC. Requer seja afastada a prescrição
e, por se tratar de causa madura de processo devidamente instruído, seja a demanda julgada
inteiramente procedente, nos termos do pedido. Subsidiariamente, afastada a prescrição,
pela impossibilidade de julgamento direto do mérito da causa, seja determinado o retorno
dos autos ao primeiro grau para instrução e/ou julgamento.
3. Consta da sentença:
"I - RELATÓRIO 1. Trata-se de demanda de conhecimento proposta por G.B
GABRIEL BACELAR CONSTRUÇÕES S/A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o no 09.450.065/0001-03, através de advogado habilitado, contra a
UNIÃO FEDERAL, cujo objeto é declarar o imóvel correspondente ao lote 15-B, quadra
XXVII, do Loteamento Pina de Dentro, situado na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira,
no 1097, Boa Viagem, Recife/PE, e, por consequência, todas as unidades do
empreendimento GB Corporate edificadas no aludido terreno, como integralmente próprios
(alodiais), em face de não corresponderem os imóveis, no todo ou em parte, a terrenos de
marinha ou acrescidos de marinha, declarando-se, de efeito, a ausência de relação jurídica
patrimonial, seja a título de ocupação, seja a título de foro, entre o autor e a União em
relação aos imóveis em referência.
1.1. Aduziu o autor, em síntese, como fundamento de sua pretensão: a) ser
proprietária do imóvel objeto da presente ação, adquirido, em
, por meio de
08/02/2012
escritura pública de permuta de imóveis por área construída, visando a construção do
empreendimento imobiliário denominado Gabriel Bacelar Corporate, imóvel cadastrado
perante a Secretaria do Patrimônio da União/PE, vez que a União considera os aludidos
imóveis integralmente de marinha; b) a ré considera, absurdamente, que os imóveis
correspondem a terrenos de marinha por supostamente se localizarem inseridos na faixa de
terra contada horizontalmente da linha da preamar média (LPM) de 1831, nos termos do art.
2o do Decreto-lei 9.760/1946; c) sustentou que do ponto de vista geográfico nenhum dos
imóveis se localizam nos limites referidos da linha preamar média de 1831, não se
enquadrando os imóveis nas hipóteses de terreno de Marinha; c) defendeu ser indevida a
submissão ao regime patrimonial público, vez que geograficamente os imóveis não se
encontram localizados em área de marinha, estando fora da distância de 33 metros da LPM
/1831 e/ou por não corresponderem a imóveis formados, natural ou artificialmente, para o
lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de marinha.
A exordial veio munida de instrumento de procuração e documentos.
Documento eletrônico VDA47570675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:39
Código de Controle do Documento: 50e245bc-ec1b-4733-9bdd-01353648720f

1.2. Citada, a União apresentou contestação em que alegou, em síntese: a)
preliminarmente, (i) impugnação ao valor da causa, apontando como valor da causa o
montante de R$ 450.829,61, correspondente ao valor de laudêmios, taxa de ocupação e
encargos moratórios que é objeto da pretensão da parte autora; (ii) prescrição do fundo de
direito, tendo em vista que, desde a data da declaração da demarcação do terreno de marinha
até a propositura da presente ação, transcorreram 5 anos; b) no mérito: sustentou que os
imóveis objeto da presente ação localizam-se em área da União, possuindo natureza jurídica
de acrescido de marinha, razão pela qual são legítimas as cobranças das taxas de ocupação e
do foro.
1.3. Intimado, a autora apresentou manifestação sobre a contestação, pugnando pela
rejeição das preliminares de impugnação ao valor da causa e de prescrição e reiterando os
termos da inicial quanto ao mérito da pretensão.
1.4. Deferida a realização de prova pericial, as partes apresentaram quesitos e
indicaram assistente técnico.
1.5. Após a apresentação do laudo pericial, as partes ofertaram manifestação.
1.6. Honorários periciais depositados pelo autor e liberados em favor do perito do
juízo.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
II - FUNDAMENTOS DAS PRELIMINARES 1) DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR
DA CAUSA A ré impugnou o valor atribuído à causa pela parte autora, aduzindo, em
síntese, que o valor indicado na peça vestibular não representa o conteúdo econômica da
pretensão deduzida em juízo, não tendo o autor apresentado qualquer justificativa para o
valor estipulado (R$ 1.000,00).
Assiste razão à União.
A parte autora cumulou na presente demanda os pedidos de declaração de ausência de
relação jurídica com condenação a repetição do indébito de todos os valores pagos, nos
últimos 5 anos, em decorrência da indevida submissão ao regime de terreno de marinha
(taxa de ocupação, laudêmio, etc.).
Desse modo, a pretensão condenatória de repetição do indébito possui manifesto
conteúdo econômico, correspondente aos valores que a autora pretende ver restituídos à
título de taxa de ocupação, laudêmio e demais encargos pagos indevidamente, nos termos
do art. 292, VI, c/c art. 291 do CPC.
A União demonstrou que os valores pagos pela autora a título de taxa de ocupação,
multa de transferência e laudêmio, no período objeto da pretensão condenatória de repetição
do indébito corresponde ao montante de R$ 450.829,61, não havendo a parte autora, na
réplica, impugnado especificamente esse valor, alegando, genericamente, que a sua
pretensão condenatória é ilíquida, o que merece prosperar em face dos documentos
comprobatórios juntados pela ré (id. 4058300.3662465 ao 4058300.3662482).
Desse modo, acolho a impugnação ao valor da causa arguida pela União, a fim de
corrigir o valor da causa para R$ 450.829,61 , determinando-se a intimação da parte autora
para complementar o valor das custas processuais.
DA PRESCRIÇÃO
Pretende a autora a declaração de que os imóveis objeto desta ação são integralmente
próprios (alodiais), culminando com o reconhecimento de que não são devidos quaisquer
efeitos patrimoniais à União, seja a título de taxa de foro, seja a título de taxa de ocupação.
Documento eletrônico VDA47570675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:39
Código de Controle do Documento: 50e245bc-ec1b-4733-9bdd-01353648720f

Ao se manifestar, a União suscitou a prejudicial de prescrição, asseverando que o
processo demarcatório que a demandante pretende impugnar ocorreu em 1960 (Processo
Demarcatório 10197/86-28, com aprovação das linhas de Marinha em
),
25/10/1960
operando-se, portanto, a prescrição prevista no art. 1o do Decreto 20.910.
Assiste razão à União.
É que não se trata de ação meramente declaração, pois ao acolher a pretensão da parte
autora estar-se-ia, por via reflexa, desconstituindo ato estatal que demarcou os imóveis
como acrescidos de marinha, por uma suposta ausência de seu pressuposto fático (os
imóveis não estariam localizados geograficamente nos limites da linha preamar de 1831), o
que, por si só, evidencia que a pretensão autoral não possui apenas natureza declaratória.
Ademais, a pretensão autoral visa também afastar os efeitos patrimoniais decorrentes
da condição dos imóveis como acrescido de marinha, reforçando-se que a pretensão ostenta
nítido caráter desconstitutivo.
É de se registrar que a jurisprudência do TRF da 5a Região reconhece a
prescritibilidade das pretensões relativas à declaração de inexistência de relação originada
de processos demarcatórios de terreno de marinha, aplicando a regra contida no art. 1o do
Decreto 20.910/32.
(...) No caso, através da documentação anexada pela União (id. 4058300.3662441),
verifica-se que a demarcação da área do imóvel objeto da lide foi realizada no ano de 1960,
através do processo 10197/86-28, com aprovação das linhas de Marinha definitivas em
, já se passaram mais de 60 anos do ato administrativo demarcatório.
25/10/1960
Ademais, por força do disposto no art. 196 do Código Civil, a prescrição inicial
contra os proprietários primitivos do imóvel (alienantes/permutantes) continua a correr
contra o adquirente, ora autor, razão pela qual considerando que os permutantes já tinham
conhecimento da natureza jurídica de seus imóveis como terreno de marinha/acrescidos de
marinha, pelo menos, desde a data da escritura de compra e venda em 1986 e 1994 (id.
4058300.17783488 ao 4058300.17783518), tendo, inclusive, efetuado o pagamento de taxas
de ocupação e foro anual durante vários anos (id. 4058300.3662465 ao 4058300.3662482),
deve ser reconhecida a prescrição.
Assim, forçosa a aplicação do Decreto 20.910/1932, reconhecendo-se ter se operado a
prescrição da pretensão da demandante".
4. De início, insta destacar que, do que consta na inicial, se cuida de "ação
declaratória c/c repetição de indébito", com pedido de: (i) declarar o imóvel correspondente
ao Lote 15-B, que corresponde aos antigos lotes 15-A e 16-A, localizado no no 1097 da
Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, Recife/PE, e, em consequência, todas as unidades
do empreendimento GB CORPORATE, registrados perante o SPU sob o RIP de no 2531
0134751-45 e RIPs derivados do RIP 2531 0134751-45 em decorrência do seu
fracionamento - notadamente, mas sem exceção de outros, os discriminados no quadro em
anexo (Doc. 06) -, como integralmente próprios (alodiais), em face de não corresponder o
imóvel e as benfeitorias, no todo ou em parte, a terreno de marinha ou acrescido de marinha,
declarando-se, de efeito, a ausência de relação jurídica patrimonial - seja a título de
ocupação, seja a título de foro - entre a Suplicante e a União Federal em atenção ao imóvel
localizado no no 1097 da Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, Recife/PE - terreno e
benfeitorias; (ii) declarar a inexistência de relação jurídica administrativa entre a Suplicante
e a União Federal que permita, em atenção ao imóvel antes discriminado - terreno e
benfeitorias -, a cobrança dos preços públicos exigidos em face da Demandante a título de
taxa de ocupação, Foro e/ou qualquer outro preço ou taxa, impedindo-se, por força de
Documento eletrônico VDA47570675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:39
Código de Controle do Documento: 50e245bc-ec1b-4733-9bdd-01353648720f

referida declaração, efetive o órgão a cobrança de qualquer preço público, de qualquer
época, que tenha por fundamento o enquadramento da área como terreno de marinha e (iii)
condenar a União Federal à devolução de todos os valores pagos em decorrência da inde
vida submissão da Autora ao regime em apreço, inclusive os que forem pagos no curso da
presente ação, respeitado o prazo prescricional, a serem apurados em liquidação de sentença.
5. Nesse cenário, tem-se que, na verdade, a parte busca a anulação de ato
administrativo emitido pela SPU que aprovou a constituição da posição da LPM para o local
em que se situa o imóvel descrito na exordial, qual seja, anulação do processo demarcatório
(ato administrativo suscetível de prescrição) tendente a justificar a pretensa inexistência de
relação jurídica patrimonial. Além disso, tem-se que a empresa persegue a desconstituição
de débito referente às receitas patrimoniais cobradas. Assim, patente a natureza da ação que
se sujeita à prescrição.
6. Cumpre destacar também que, na "Escritura Pública de permuta de imóveis por
área de construção, declaratória de Extinção de Condomínio Civil, Instituição e Convenção
de Condomínio Edílico" (id. 4058300.2745753), transação ocorrida em 08/02/2012
(escritura lavrada em
), já consta que se cuidam de "lote de terreno acrescido de
08/11/2013
marinha (direitos de ocupação) - 15-A" e "lote de terreno de marinha (direitos de ocupação)
-16-A".
7. No que se refere à anulação da demarcação, cabe consignar que a parte autora não
detém legitimidade para discuti-la posto que ocorrida quando ainda não detinha a
propriedade dos imóveis em questão. Ademais, conforme destacado na sentença, "os
permutantes já tinham conhecimento da natureza jurídica de seus imóveis como terreno de
marinha/acrescidos de marinha, pelo menos, desde a data da escritura de compra e venda em
1986 e 1994, tendo, inclusive, efetuado o pagamento de taxas de ocupação e foro anual
durante vários anos".
8. "O prazo aplicável no caso em comento para a extinção do direito potestativo de
anular a demarcação de Terreno de Marinha decai em 5 (cinco) anos, a teor do art. 1o do
Decreto 20.910/1932, prevendo um prazo quinquenal para a propositura de ações, seja qual
for a sua natureza, em face da Fazenda Pública. Diante dessa situação, em atenção a regra
da actio nata, o prazo de cinco anos para ajuizamento da ação anulatória apenas tem início
com o conhecimento da parte da ciência da fixação da Linha Preamar Média, o que, em
geral, ocorre com a notificação para pagamento da taxa de ocupação. Precedente do e. STJ,
inclusive em sede de Recurso Repetitivo (STJ, REsp 1.682.495/PB, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJ
;
05/12/2017
19/12/2017
STJ, AgInt no REsp 1.908.041/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJ
; e STJ, AgInt no REsp 1.933.616/SP, Rel.
17/05/2021
19/05/2021
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021
, DJ
) .
13/08/2021
9. A Segunda Turma deste Regional, em casos semelhantes, vem se posicionando no
sentido de que não possuem legitimidade para rediscutir a demarcação aqueles que
adquiriram o imóvel após o procedimento correspondente. (v. TRF5, 2a T., PJE 0803411-
57.2017.4.05.8500, rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julg. em:
; v. TRF5, 2a
05/10/2020
T., PJE 0808282-15.2016.4.05.8000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg.
em:28/11/2019).
10. Confira-se, a propósito: "A recorrente não é a primeira proprietária dos imóveis
em apreço, pelo que, quando da demarcação, sequer era ela a proprietária do imóvel em
questão, sendo irrelevante, portanto, saber se a mesma foi notificada pessoalmente quando
Documento eletrônico VDA47570675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:39
Código de Controle do Documento: 50e245bc-ec1b-4733-9bdd-01353648720f

do procedimento de demarcação. Impensável imaginar que a cada novo proprietário de um
terreno nessas condições fosse a SPU obrigada a abrir novo procedimento de demarcação.
Os adquirentes desses imóveis sabem que serão obrigados ao pagamento da referida taxa.
Não foi diferente Esta Turma já apreciou questão idêntica a dos autos, posicionando-se no
com a parte autora.
sentido de que não possuem legitimidade para rediscutir a demarcação aqueles que
adquiriram o imóvel após o procedimento correspondente (Processo:
08034115720174058500, Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Henrique de
Cavalcante Carvalho, 2a Turma, Julgamento:
). Ver também: TRF5, 2a T., PJE
29/09/2020
08016811120174058500, rel. Des.
Federal Leonardo Carvalho, j. em
; TRF5, 2a T., PJE 0809085-
16/03/2021
97.2018.4.05.8300, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, data da assinatura:
.
28/04/2021
11. De acordo com os documentos fornecidos pela SPU, diferente do que afirma a
autora, os imóveis estão inseridos em área pública devidamente demarcada, tendo sido
objeto do processo demarcatório (no 10197/86-28), com aprovação das linhas de Marinha
definitivas em
.
25/10/1960
12. Assim, considerando que a demarcação foi procedida em 1960, há mais de 55
anos quando da propositura da ação (ocorrida em
), além da ilegitimidade para o
29/12/2016
anular o ato demarcatório, no caso, resta evidenciada a ocorrência da prescrição.
13. "Tratando-se de demarcação de terreno de marinha que havia sido realizado há
quase quarenta anos quando da propositura da ação, em face dos então proprietários
/ocupantes do terreno demarcado, falece legitimidade ao autor, recém adquirente do imóvel,
para discutir a regularidade do procedimento então realizado. Ademais, ainda que assim não
fosse, a pretensão estaria prescrita." (TRF5, 2a T., PJE 0801937-53.2018.4.05.8100, Rel.
Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, data da assinatura:
) 14. "Como se
25/07/2023
verifica, houve, de fato, a realização do processo demarcatório 10197/86-28 (Pina /Boa
Viagem) com aprovação das linhas de Marinha em
(LPM 1831), sendo o
25/10/1960
processo homologado em 1968. Quando da compra dos referidos imóveis, o Recorrente já
tinha ciência de que ambos estavam enquadrados e catalogados como terrenos de marinha e
acrescidos de marinha, visto que as escrituras de compra e venda de usufruto e da nua
propriedade do Apelado datam do ano de 2007 e desde então vem efetuando o pa gamento
das taxas de ocupação e foro anual. Neste sentido, a pretensão do autor de apenas declarar
os imóveis como alodiais (ação declaratória pura) esbarra na necessidade prévia de
impugnar ato administrativo que demarcou os imóveis como bens da União Federal
(Processo Demarcatório no 10197/86-28), sendo assim operada a prescrição, nos termos do
art. 1o do Decreto 20.910.
Por fim, não comprovada nos autos a redemarcação da área dos imóveis em questão
não há que se falar em prática pela União Federal de ato incompatível com a ocorrência de
prescrição" (TRF5, 7a T., PJE 0805444-96.2021.4.05.8300, Rel. Des. Federal e a renúncia
desta Leonardo Augusto Nunes Coutinho, data da assinatura:
) 15. No que se
06/10/2023
refere ao valor da causa, também não merece reforma a sentença.
Considerando-se o pedido de declaração de ausência de relação jurídica e de repetição
do indébito de todos os valores pagos, nos últimos 5 anos (taxa de ocupação, multa de
transferência, laudêmio, por exemplo), tem-se como se identificar o manifesto conteúdo
econômico da lide, de maneira que, em que pese a emenda à inicial procedida (em que o
valor inicial de R$ 1.000,00 foi retificado para R$ 149.020,00), deve prevalecer o valor
apresentado pela União (e aceito pelo Juízo de origem), de R$ 450.829,61.
Documento eletrônico VDA47570675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:39
Código de Controle do Documento: 50e245bc-ec1b-4733-9bdd-01353648720f

16. Apelação desprovida. Majoração dos honorários de 10% para 11%, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC. Agravo interno prejudicado.

Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram
objeto de análise na decisão recorrida, confiram-se:

[...]
2.1. DA OMISSÃO DO ACÓRDÃO [INFRAÇÃO DO ART. 1.022, II E § ÚNICO,
II, C/C ART. 489, §1o, IV, DO CPC.
[...]
De efeito, é necessário sublinhar que a causa de pedir da ação se refere ao fato de que,
geograficamente – e eis aqui a discriminação necessária ao caso -, o imóvel não se localiza
em área de marinha. Pois bem, se a causa de pedir, dessa forma, se liga a um fato natural [e,
pois, imutável] – a localização geográfica do imóvel -, a demanda é imprescritível, posto
que qualquer ato administrativo que pretenda alterar referida realidade é absolutamente
nulo, insusceptível de convalidação.
[...]
Aqui, contudo, a questão controvertida é, data vênia, outra: existe impossibilidade
material do objeto posto que o imóvel, geograficamente, não se encontra inserido em área
de marinha. A providência, quer se queira, quer não, tem índole meramente declaratória,
declarando-se, pois, a situação jurídica do imóvel como próprio e nada mais. Esta é,
precisamente, a pretensão deduzida em juízo, sem que se possa inquinar ao pedido nenhum
objetivo constitutivo, para além dos efeitos análogos decorrentes do provimento declaratório
e ínsitos a ele – aliás, não existe provimento declaratório puro, embora, na espécie,
sobreleve essa característica.
[...]
2.2. DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO [AFRONTA AO ART. 19, I, DO CPC]
[...]
É evidente, dessa forma, que o pedido em exame se classifica como declaratório puro,
vez que objetiva ele, unicamente, declarar a inexistência de uma relação jurídica, como
prevê, taxativamente, o art. 19, I, do CPC:
[...]
2.3. ATO NULO [SUBMISSÃO DO CASO AOS ARTS. 166, II, E 169 DO CC]
[...]
Assim, o art. 166, II, do Código Civil de 2002, correspondente ao art. 145, II, do
Código Civil de 1916, c/c o seu art. 169, informa ser nulo o ato quando for ilícito ou
impossível o seu objeto.
[...]
Assim sendo, é evidente que a localização geográfica de um determinado imóvel não
pode decorrer da vontade humana, sendo absolutamente nulo o ato administrativo que
pretenda subvertê-la. O caso não admite contemporizações: ou o imóvel se localiza em área
de marinha ou não. Não se localizando, evidenciada está a impossibilidade material do ato
que o declare de marinha, por referir-se a objeto inexistente.
[...]
Documento eletrônico VDA47570675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:39
Código de Controle do Documento: 50e245bc-ec1b-4733-9bdd-01353648720f

2.4. DA PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A PRESCRIÇÃO PELA
ADMINISTRAÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA [APLICAÇÃO DO ART. 191 DO CC AO
CASO]
[...]
O argumento, com o devido respeito, é falso, posto que, na espécie, o caso é apenas
de enquadrar atos normativos do TCU e do SPU, que descrevem, taxativamente, os atos
demarcatórios que devem ser realizados pela Administração. Claro, não se pode supor que a
Administração possa deixar de realizar os atos demarcatórios que ela mesma define nos seus
atos normativos.
[...]
Dessa forma, é evidente que as normas estatuídas pela Administração e que lhe são
cogentes não demandam nenhuma análise probatória, mas, tão somente, o enquadramento
de referido arcabouço normativo, ou seja, a simples exegese das normas que, de modo claro
e absolutamente livre de questionamentos, veiculam a submissão de todos os imóveis de
marinha a novo georreferenciamento, com a utilização de novas ferramentas tecnológicas.
A norma, portanto, taxativamente veicula que ocorrerá a redemarcação das LPMs,
mediante novo georreferenciamento, de modo que não se pode, em absoluto, conceber que
isso não corresponda a ato incompatível com a prescrição.
De efeito, evidencia-se, sem que seja possível leitura diversa, que a existência de um
programa nacional de revisão demarcatória da LPM – o denominado Plano Nacional de
Caracterização [PNC] -, como veiculado no acórdão recorrido, previsto para ser realizado
no Estado de Pernambuco entre 2021 e 2025, implica em afastar-se, definitivamente,
qualquer alegação de prescrição.
O PNC, inclusive, decorre de determinação do TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO – acórdãos 726/2013/TCU - Plenário e 1286/2021/TCU-Plenário -, pelo que a
União está obrigada a redemarcar nacionalmente a LPM para fins de atendimento do Plano
Nacional de Caracterização [PNC] 2021 – 2025, inexistindo se falar em prescrição na
espécie.
De efeito, se o processo demarcatório está insofismavelmente em curso - vez que foi
ele reinaugurado por meio do PNC - o lustro prescricional não se configura, sendo certo que
realização de nova demarcação importa em renúncia tácita da prescrição, nos termos do art.
191 do Código Civil:
“Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo
feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia
quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.”
[...]
Anote-se, a esse respeito, recentíssimo acórdão do mesmo TRF-5a Região, publicado
em 19.06.2024, prolatado em apelação também patrocinada por este advogado –
envolvendo, inclusive, o mesmo grupo econômico -, no qual se concluiu pela inexistência
da prescrição, cuja ementa reza o seguinte:
[...]
7. Nesse cenário, a prescrição da anulação do procedimento de demarcação, a qual se
rege pelo Decreto no 20.910/32, declarada na sentença não merece guarida, uma vez que a
própria União, ao programar a redemarcação da área em questão no ano de 2023, praticou
ato incompatível com a ocorrência da prescrição e da decadência, a eles renunciando. A
nova demarcação incluída no Plano Nacional de Caracterização - PNC para o período 2021
/2025, para a revisão dos limites da área de marinha, evidencia não haver que se falar em
Documento eletrônico VDA47570675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:39
Código de Controle do Documento: 50e245bc-ec1b-4733-9bdd-01353648720f

prescrição do direito vindicado nos autos. Precedente: (PROCESSO:
08001126120154058300,
APELAÇÃO
CÍVEL,
DESEMBARGADOR
FEDERAL
RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4a TURMA, JULGAMENTO:
)
11/12/2018
[...]

É o relatório.

VOTO
A Corte de origem se manifestou quanto à matéria de fundo utilizando-se dos
seguintes fundamentos:

[...]
No caso, através da documentação anexada pela União (id. 4058300.3662441),
verifica-se que a demarcação da área do imóvel objeto da lide foi realizada no ano de 1960,
através do processo 10197/86-28, com aprovação das linhas de Marinha definitivas em
, já se passaram mais de 60 anos do ato administrativo demarcatório.
25/10/1960
Ademais, por força do disposto no art. 196 do Código Civil, a prescrição inicial
contra os proprietários primitivos do imóvel (alienantes/permutantes) continua a correr
contra o adquirente, ora autor, razão pela qual considerando que os permutantes já tinham
conhecimento da natureza jurídica de seus imóveis como terreno de marinha/acrescidos de
marinha, pelo menos, desde a data da escritura de compra e venda em 1986 e 1994 (id.
4058300.17783488 ao 4058300.17783518), tendo, inclusive, efetuado o pagamento de taxas
de ocupação e foro anual durante vários anos (id. 4058300.3662465 ao 4058300.3662482),
deve ser reconhecida a prescrição.
[...]

Ressalte-se que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o
a quo
desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses
da parte, como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
Documento eletrônico VDA47570675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:39
Código de Controle do Documento: 50e245bc-ec1b-4733-9bdd-01353648720f

decisão recorrida”. [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.]
15/6/2016
No que concerne à alegada violação art. 19, I, do CPC/2015, sem razão a
sociedade empresarial recorrente, porquanto esta Corte Superior já decidiu que a
pretensão anulatória do processo de demarcação de terreno de marinha sujeita-se ao
prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, por
se tratar de ação de direito pessoal, haja vista que os bens da União não se sujeitam
à usucapião, conforme Súmula n. 496/STJ (AgRg no REsp 1.380.240/RS,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
.)
14/10/2015
Ademais, também se constata o acerto do acórdão recorrido, tendo adotado
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual apenas a ação
declaratória pura, ou seja, sem carga constitutiva, negativa ou positiva, não se sujeita à
prescrição.
Desse modo, é patente que a ação declaratória ajuizada pela sociedade
empresarial recorrente não tem conteúdo meramente declaratório, visto que postula
também a condenação da União à restituição de valores pagos indevidamente, além de
pretender o afastamento da cobrança de taxa de ocupação e do laudêmio, propósitos que
demandam, necessariamente, a desconstituição do ato jurídico que declarou o imóvel
como terreno de marinha, não há o que se falar em imprescritibilidade.
Por outro lado, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não
desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos
tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos,
sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
Documento eletrônico VDA47570675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:39
Código de Controle do Documento: 50e245bc-ec1b-4733-9bdd-01353648720f

disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
No que trata da alegada ofensa aos arts. 166, II, 169 e 191 do Código Civil,
em razão da não ocorrência de prescrição no caso da lide, a uma, pela impossibilidade
material do ato que declare o objeto dos autos como terrento de marina (ato nulo) e, a
duas, pela determinação do TCU de remarcação nacional da Linha de Preamar (renúncia
tácita), verifica-se que a Corte Regional, na fundamentação do aresto recorrido e dos
aclaratórios, assim tratou as questões (fls. 1.366-1.572):
[...]
De acordo com os documentos fornecidos pela SPU, diferente do que afirma a autora,
os imóveis estão inseridos em área pública devidamente demarcada, tendo sido objeto do
processo demarcatório (no 10197/86-28), com aprovação das linhas de Marinha definitivas
em
.
25/10/1960
Assim, considerando que a demarcação foi procedida em 1960, há mais de 55 anos
quando da propositura da ação (ocorrida em
), além da ilegitimidade para o
29/12/2016
anular o ato demarcatório, no caso, resta evidenciada a ocorrência da prescrição.
"Tratando-se de demarcação de terreno de marinha que havia sido realizado há quase
quarenta anos quando da propositura da ação, em face dos então proprietários/ocupantes do
terreno demarcado, falece legitimidade ao autor, recém adquirente do imóvel, para discutir a
regularidade do procedimento então realizado. Ademais, ainda que assim não fosse, a
pretensão estaria prescrita." (TRF5, 2a T., PJE 0801937-53.2018.4.05.8100, Rel. Des.
Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, data da assinatura:
).
25/07/2023

Com efeito, assentado entendimento de que a demarcação da área foi efetivada ( há
mais de ), não havendo que se falar em demarcação presumida, onde apenas a existência de
55 anos inauguração do PNC - Plano Nacional de Caracterização não enseja comprovação
de existência de redemarcação da área dos imóveis em questão e, portanto, não se cuida de
prática de ato incompatível com a ocorrência de prescrição, muito menos, renúncia desta,
posto renúncia tácita da prescrição somente se perfectibiliza mediante a prática de ato que a
inequívoco de reconhecimento do direito por quem alega a prescrição e em cujo benefício
ela se opera ou consuma. Assim, apenas a determinação, por parte da Administração, de
submissão ao apontado "novo georreferenciamento, por meio do sistema de referência
geocêntrico para as Américas (SIRGAS2000)", por si só, não enseja a caracterização de
postura manifesta/patente/explícita/irrefutável que encarte a apontada renúncia tácita de que
trata o artigo 191 do Código Civil.
Não comprovada, no caso, a prática de atos pelo ente público, que importem em
reconhecimento inequívoco do pretenso direito da parte contrária (inclusive, identificada
como parte ilegítima para rediscutir a demarcação) muito menos incompatíveis com os
efeitos da prescrição.
[...]
Documento eletrônico VDA47570675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:39
Código de Controle do Documento: 50e245bc-ec1b-4733-9bdd-01353648720f

Consoante se depreende dos excertos reproduzidos do aresto recorrido a Corte
estadual, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu taxativamente pela não
comprovação da existência de redemarcação da área dos imóveis objeto da lide, pelo que
não seria o caso de prática de ato incompatível com a ocorrência de prescrição, muito
menos de renúncia tácita, bem como que, de fato, a demarcação foi procedida em 1960,
tratando-se, sim, os imóveis, de terreno de marinha, não sendo o caso de ato nulo a
cobrança de taxa de ocupação ou laudêmio.
Assim, a Corte de origem analisou a controvérsia principal dos autos levando
em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à
conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
Para além disso, a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, §
1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige, além da transcrição de
acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio
jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o
aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções
jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de
ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no
17/5/2018
24/5/2018
AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin,
13/3/2018
19/3/2018
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47570675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:39
Código de Controle do Documento: 50e245bc-ec1b-4733-9bdd-01353648720f

Documento eletrônico VDA47570675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:39
Código de Controle do Documento: 50e245bc-ec1b-4733-9bdd-01353648720f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.193.877 / PE
Número Registro: 2025/0017088-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08104263220164058300
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GB GABRIEL BACELAR CONSTRUÇÕES S/A
ADVOGADOS
: RICARDO JOSE LUCAS PRAGANA FILHO - PE021809
ADRIENE MARIA DE MIRANDA VERAS - DF029497
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - TERRENO DE MARINHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GB GABRIEL BACELAR CONSTRUÇÕES S/A
ADVOGADOS : ADRIENE MARIA DE MIRANDA VERAS - DF029497
RICARDO JOSE LUCAS PRAGANA FILHO - PE021809
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RICARDO JOSE LUCAS PRAGANA FILHO, pela parte: AGRAVANTE: GB
GABRIEL BACELAR CONSTRUÇÕES S/A.
TERMO
Documento eletrônico VDA48337277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:12
Código de Controle do Documento: 391d823f-3304-4a37-9604-715f62989ce2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:12
Código de Controle do Documento: 391d823f-3304-4a37-9604-715f62989ce2